Tribunal: TJES
Processo: 5010279-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010279-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, com efeitos infringentes, reformou julgamento anterior para negar provimento à apelação municipal e manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte das empresas executadas, com prosseguimento da execução fiscal em relação à devedora remanescente. O embargante sustenta omissão quanto ao dever legal das empresas de comunicar a alienação do imóvel ao Fisco, à aplicação do princípio da causalidade e, subsidiariamente, requer a alteração da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar o dever das empresas de comunicar ao Fisco a alienação do imóvel, bem como a repercussão desse fato sobre o princípio da causalidade e a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se, mantida a condenação do Município, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico obtido ou ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa ao art. 5º, II, da Lei Municipal nº 3.112/93 e afasta a omissão, porque reconhece que a ciência da municipalidade sobre a transferência do imóvel se comprova por atos praticados pelo próprio ente público.

O princípio da causalidade impõe os honorários a quem dá causa ao ajuizamento da demanda ou à sua continuidade indevida, de modo que o Município responde pela sucumbência ao insistir no prosseguimento da execução fiscal contra quem já não mais figurava como responsável pelo tributo.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 421 admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, em harmonia com os princípios da causalidade e da sucumbência.

Quando o acolhimento da exceção de pré-executividade apenas exclui parte dos executados por ilegitimidade passiva, sem extinguir a execução fiscal, não há proveito econômico estimável apto a justificar a fixação da verba sobre essa base.

Nessa hipótese, incide o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, observadas as balizas do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, porque remunera dignamente o patrono sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão examina o dever de comunicação ao Fisco à luz das circunstâncias concretas e conclui que a própria municipalidade já tinha ciência da alteração da titularidade do imóvel. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade exclui apenas alguns executados por ilegitimidade passiva, sem extinguir a execução fiscal e sem gerar proveito econômico estimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, I a IV, e 85, § 8º; Lei Municipal nº 3.112/93, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 421, REsp nº 1.185.036; STJ, AgInt no REsp nº 2.136.660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp nº 1.864.834/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.840.377/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.11.2020, DJe 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.100.324/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo

MUNICÍPIO DE VITORIA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.18496952
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pelas empresas ora embargadas, para conferir-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão anterior (ID
n.
11594023) e negar provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID n.19002439),
o
embargante alega, em síntese, que:

(i)
o
acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o fundamento central da causalidade, qual seja, o descumprimento da obrigação legal das empresas de comunicar a alienação do imóvel ao Fisco Municipal, conforme o art. 5º, inciso II, da Lei Municipal n.º 3.112/93;
(ii)
a decisão fundamentou-se na premissa equivocada de que a exclusão dos nomes das empresas da CDA atualizada antes da citação demonstraria a ciência prévia do ente público, quando, na verdade, tratava-se de uma "versão resumida" do título que apenas suprimiu o quadro de corresponsabilidade por simplificação, sem importar em reconhecimento da transferência do imóvel;
(iii)
o julgado ignorou que a causa primária do ajuizamento da execução fiscal foi a desatualização cadastral de responsabilidade exclusiva dos contribuintes;
(iv)
faz-se necessário o prequestionamento explícito dos arts. 85 e 86 do CPC e do art. 5º, inciso II, da Lei Municipal n.º 3.112/93;
(v)
subsidiariamente, caso não alterado o mérito, os honorários devem ter sua base de cálculo alterada do valor da causa para o proveito econômico obtido.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com o restabelecimento do acórdão de ID 11594023 que havia invertido o ônus sucumbencial em favor do Município ou, sucessivamente, a readequação da base de cálculo da verba honorária.

Contrarrazões no evento ID n. 19053084, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao art. 5º, II, da Lei Municipal nº 3.112/93, dispositivo que atribui ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco as alterações relativas à propriedade do imóvel.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que a questão foi expressamente examinada e superada à luz das circunstâncias concretas da causa.

Com efeito, o voto condutor consignou que, embora a simples averbação da transferência no Registro de Imóveis, isoladamente considerada, pudesse não equivaler à comunicação formal ao Fisco, a ciência da municipalidade restou demonstrada por atos praticados pelo próprio ente público.

Destacou-se, nesse sentido, que o Município, por iniciativa própria e antes mesmo da citação, juntou aos autos CDA atualizada, da qual já constava a exclusão do nome das empresas. Assinalou-se, ainda, o recolhimento do ITBI decorrente da transação de compra e venda realizada em 2013, circunstância que evidencia a inequívoca ciência da Fazenda Pública Municipal acerca da alteração da titularidade do bem.

O embargante também suscita a necessidade de enfrentamento da tese da causalidade.

O princípio da causalidade, que orienta a fixação da verba honorária, impõe que tais encargos sejam suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua indevida continuidade.

No caso concreto, ao insistir no prosseguimento da execução fiscal em face de quem já não mais figurava como responsável pelo tributo, embora dispusesse de elementos internos aptos a evidenciar tal circunstância, o Município atraiu para si o ônus da sucumbência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 421, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.185.036), consolidou o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, já referido no voto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMAS 421 E 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal relativa a cobrança de créditos de IPTU. Na sentença acolheu-se a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do tributo por imunidade tributária e extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a apelação foi julgada prejudicada ante a homologação da desistência. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para manter a verba de honorários advocatícios, em percentuais mínimos.
II - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, REsp 1.185.036, fixou a tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade".
A jurisprudência recente também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de pré-executividade conduza à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 17/11/2020. .(AgInt no REsp n. 2.136.660/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024).

No tocante ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários, para deixarem de incidir sobre o valor da causa e passem a observar o proveito econômico, também não assiste razão integral ao embargante.

A hipótese dos autos não versa sobre a extinção total da execução fiscal, mas sobre o acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva apenas de alguns dos executados, com determinação de prosseguimento do feito em relação à devedora remanescente.

Nesta situação específica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.100.324/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21/12/2023).

Tal circunstância
atrai a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por apreciação equitativa.

Consideradas as balizas previstas no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, revela-se adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, por remunerar dignamente o patrono sem impor ônus excessivo ao erário.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
DOU
-L
HE
PARCIAL
PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos infringentes apenas para reformar o acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passo a arbitrar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais fundamentos quanto à causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais fundamentos quanto à causalidade.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026